Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722411-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE SANTOS DE VASCONCELLOS AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TATIANE SANTOS DE VASCONCELLOS contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em face de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (autos no 0721946-80.2021.8.07.0001). A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência a qual visava obrigar a agravada a cumprir carta de crédito, nos seguintes termos: “Noticia a autora que, visando à aquisição de veículo, contratou o consórcio administrado pela ré e que, após efetuar um lance no valor de R$ 55.003,00, foi contemplada com a carta de crédito daquela parte. Informa, contudo, que, não obstante a emissão da carta de crédito e do respectivo contrato de administração de consórcio com cláusula de alienação fiduciária em garantia, a ré teria se recusado disponibilizar o crédito em questão sob o argumento de que a autora possuía pendências cadastrais. Posto isso, requer a parte autora injunção liminar compelindo a parte adversa cumprir a carta de crédito, com o pagamento do valor seu objeto, ou, alternativamente, promova a devolução do valor pago a título de lance. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados na inicial reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Posto isso, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada.” (ID no 27237843). Narra a peça recursal que, em 2020, a agravante aderiu a 5 (cinco) cotas do grupo de consórcio no 1277 administrado pela agravada, com o intuito de adquirir um veículo. Desta feita, a agravante deu um lance de R$ 55.003,00 sendo contemplada em 26/08/2020. Alega que o lance foi pago em 03/09/2020, com análise de crédito, assinatura do contrato de alienação do veículo, emissão de nota fiscal, emplacamento e emissão de CRLV. No entanto, a agravada se negou a pagar a carta de crédito sob o argumento de restrições cadastrais em nome da agravante. Assim, requer seja deferida a tutela de urgência para obrigar o cumprimento da carta de crédito. É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer. A autora, ora agravante, narra que aderiu ao consórcio mantido pela agravada com a finalidade de adquirir um veículo. Após a contemplação e pagamento do lance, iniciou o processo interno para emissão e cumprimento da carta de crédito. Sustenta que foi surpreendida com a informação de que a agravada se negou a cumprir a carta de crédito em razão da existência de anotações cadastrais em seu nome. Afirma que a agravada não listou quais seriam essas restrições e não informou acerca da possibilidade de sanar o problema. Aduz que a carta de crédito foi devidamente emitida o que faz presumir que, no momento da emissão, a agravante preencheu todos os requisitos, em especial a ausência de restrições de crédito, inexistindo no contrato cláusula que informe sobre a realização de nova análise após a emissão da carta. A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que “os fatos alegados na inicial reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa”. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Isto porque o preenchimento dos requisitos para o cumprimento da carta de crédito ou devolução do valor pago demanda verdadeira análise de mérito e necessita dilação probatória. Neste momento de análise perfunctória não é possível demonstrar, de plano, a plausibilidade do direito da recorrente. Veja-se: “(...) Como cediço, o Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 5. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da Liminar, em razão da necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 6. Recurso conhecido e não provido. (07058170320218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/5/2021). Desta feita, apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, mostra-se adequada a sua manutenção. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2021 13:37:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador